Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728965-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMASTOR VAZ FILGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ADAMASTOR VAZ FILGUEIRA em face da decisão de ID: Num. 164754938, proferida nos autos de origem pelo MM. Juiz da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela antecipada por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado. Em suas razões recursais (ID: Num. 49098216), a parte autora/agravante narra que está sendo cobrada pelo ente distrital/requerido o valor de R$ 228,68 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), referente ao suposto uso indevido do cartão passe livre especial e, em razão disso, foi determinado o bloqueio do referido cartão. Salienta que é pessoa com deficiência mental e foi interditado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Dessa forma, sua irmã, Maria do Carmo Vaz Filgueira, foi nomeada sua curadora. Afirma que é incontroverso nos autos que é portador de deficiência, fazendo-se necessária a concessão do benefício do Passe Livre, consoante dispõe a Lei Distrital n.o 566/93 e no Decreto Lei n.o 20.566/99, bem como a Lei n.o 7.853/1989. Invoca o Princípio da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalta que a presunção relativa dos atos administrativos deve ser ponderada com o dever de especial proteção aos portadores de deficiência. Assegura, no que tange aos requisitos autorizadores da medida, que a probabilidade do direito reside no fato de a questão envolver um direito concedido a uma pessoa que por lei tem especial proteção e relaciona-se diretamente com a dignidade da pessoa humana. Que o perigo de dano se revela no fato de que, sem o passe livre, o agravante não dispõe de recursos para deslocar-se sem comprometer a sua sobrevivência. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o agravado se abstenha de suspender o uso do Cartão de Vale Transporte n.o 3.949.393.107, do agravante Adamastor Vaz Filgueira. No mérito, que seja confirmada a tutela recursal eventualmente deferida. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme se extrai dos autos, verifica-se que o autor/agravante possui deficiência mental congênita na modalidade retardo mental moderado (Cid. 10: F 71), sempre foi representado por seus pais e, recentemente, é representado por sua irmã (curadora). As provas dos autos demonstram a existência do processo administrativo n.o 00041-00004847/2022-18, referente a suposto uso indevido do Cartão Vale Transporte PCD n.o 3.949.393.107, no qual relata que o agravante extrapolou o limite de passagens, entre novembro e dezembro de 2022, que fora concedido no seu Cartão Passe Livre, no valor de R$ 228,68 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos). Em razão disso, o cartão foi suspenso cautelarmente até o dia 29/12/2023. A defesa prévia foi indeferida, ao argumento de não terem sido apresentadas justificativas para o uso indevido do cartão (ID: Num. 49098234), cabendo o ressarcimento para o GDF, no total de R$ 228,68. Após o prazo de recurso administrativo, a decisão administrativa tornou-se definitiva. Pois bem. A parte agravante afirma ser desproporcional a suspensão do Cartão Vale Transporte do agravante, portador de deficiência, por ter extrapolado o limite de uso diário do benefício. Em que pese o uso indevido do cartão, observa-se que o autor/agravante é pessoa portadora de deficiência mental congênita e a sua defesa prévia foi apresentada por sua irmã, que é sua curadora, na qual informou que ele ficou mais agitado após a morte da mãe e acredita que por isso pegava mais ônibus. Nesse contexto, entendo que a solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do Princípio da razoabilidade. Assim, a partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida, qual seja, a suspensão do cartão de vale transporte da parte autora, merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, porquanto, se por um lado milita em favor do agravado/requerido a presunção relativa de legalidade dos atos administrativos, de outro lado observa-se que o agravante é pessoa com deficiência mental congênita, ou seja, não tem total autonomia para a prática de atividades do dia a dia. Neste cenário, considerando as especificidades do caso, a manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento da referida questão, tem o condão de gerar prejuízo ao agravante, pois, sem o cartão, não dispõe de recursos para deslocar-se sem comprometer a sua sobrevivência, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Dito isso, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a antecipação da tutela recursal para o desbloqueio do cartão de vale transporte da parte autora até o julgamento final do presente recurso. Ressalte-se, por fim, que a concessão da medida é de fácil reversibilidade, situação que milita em favor do seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal para determinar o desbloqueio do cartão de vale transporte da parte autora/agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador